Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711987-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEUSDETE JOSÉ DE OLIVEIRA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita apta a demonstrar o direito do postulante, nos termos do art. 700 do CPC. Logo, a fatura de energia elétrica constitui documento idôneo para o ajuizamento da demanda monitória, sendo, pois, desnecessária a juntada de outros documentos. 2. Em embargos à monitória, incumbe ao devedor comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como o devedor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, devem prevalecer os fatos constitutivos devidamente comprovados pela parte credora, na forma do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, sustentando a desconstituição do título executivo. Assevera que é parte hipossuficiente em promover a defesa, razão pela qual caberia à recorrida juntar o contrato de prestação de serviço e as faturas anteriores ao desligamento (16/8/2016), documentos determinantes para se provar que ninguém residia naquele imóvel; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que demostrou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela recorrida, pois provou que o título não era hábil para a propositura da ação, não se tratando de uma fatura convencional, mas de uma cobrança irregular, proveniente de inspeção nula de pleno direito, tendo o próprio termo declarado a desconformidade com a Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não observada a presença do consumidor ou de outra pessoa durante a inspeção. Argumenta que caberia à parte contrária provar que o título executivo foi instituído de forma legal e regular, o que não o fez; c) artigos 700 do CPC, 7o da Lei 8.078/1990, e 129, §§ 2o e 7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, defendendo que o T.O.I. (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi lavrado unilateralmente, não sendo título hábil para cobrança, uma vez que não cumpriu os requisitos regulamentadores, olvidando-se quanto ao necessário acompanhamento do procedimento e à posterior oportunidade de defesa administrativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 7o, ambos da Lei 8.078/1990, e 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A mera juntada de fatura de energia elétrica é, por si só, suficiente para amparar a cobrança da dívida por meio de ação monitória, sendo desnecessária a juntada de contrato e de extrato de leitura de consumo [...] Em que pesem as alegações de que não residia no imóvel, o apelante não comprovou, de forma inequívoca, essa condição, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. E mesmo que houvesse comprovado a modificação do seu endereço residencial, é dever do usuário notificar a concessionária de energia elétrica, para que proceda a devida modificação do cadastro de consumidores e, com isso, se exonere da obrigação de pagar pelo consumo de energia faturado, segundo o princípio da boa-fé objetiva. Diante da desídia do usuário, é previsível que a fornecedora viesse a efetuar a cobrança da dívida no nome do apelante. Como o devedor não logrou êxito em comprovar a existência de vícios da prova escrita da dívida apresentada pela parte autora, devem prevalecer os fatos constitutivos devidamente comprovados por esta, conforme o art. 373, I, do CPC” (ID. 32388815). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 129, §§ 2o e 7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de enunciado sumular, regulamento, portaria, provimento e resolução” (AgInt no REsp 1933028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016